Tribunal: CARF
Processo: 13709.001744/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001744/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.398 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
JOSÉ GERALDO DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário que o sujeito passivo não contesta o
lançamento ou a decisão recorrida
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTO INDEVIDO
Caso haja a comprovação de pagamento indevido de tributo, o contribuinte
deve entrar com procedimento autônomo para reaver estes valores junto a RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração de fls. 27/34,
lavrado em nome do contribuinte em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2002, ano calendário 2001, no valor total de R$8.717,70, assim
composto:
Imposto – R$3.545,37
Multa de Ofício (passível de redução) – 2.659,02
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001744/2006-10
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.398 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001744/2006-10

Juros de Mora (calculados até 04/2006) – R$2.513,31
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo das Infrações, à fl. 30, tendo sido apuradas as seguintes infrações:
001 – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica – relativos à fonte pagadora PROBAM PROC. BANCÁRIOS DE
MINAS GERAIS LTDA, oriundos do Processo Trabalhista 1683/1994, impetrado
junto à 58a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, conforme documentação apresentada –
R$53.469,26; e
002 – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica– relativos à fonte pagadora Banco BEMGE S/A, conforme
informado pela própria fonte – R$3.171,33.
No Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora de fl. 33,
acham-se os acréscimos legais aplicáveis, com o respectivo enquadramento legal.
Segundo o Demonstrativo das Alterações de fl. 31, foi alterado o valor declarado de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, de R$11.827,02 para
R$68.467,61, do que derivou a mudança de Imposto a Restituir Declarado de
R$9.833,69, para Imposto a Pagar Apurado de R$3.545,37.
Cientificado do Auto de Infração, por via postal, em 07/06/2006 (fls. 36/37), o
interessado apresentou impugnação, tempestivamente, em 03/07/2006 (fls. 03/05), em
que não contesta propriamente a omissão do valor de R$53.469,26, mas apenas afirma
que se refere a indenização de verbas trabalhistas, oriundas de ação contra as empresas
PROBAM e BEMGE, impetrada na 58a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, conforme
cálculos que anexa, e que parte desse valor, R$43.789,34, foi paga ao autor, conforme
Alvará 0086/2001, de 19/02/2001, e a outra parte, no valor de R$9.679,92, corresponde
ao IR sobre as parcelas devidas, conforme Alvará 0087/2001, da mesma data.
E acrescenta, quanto à omissão de R$3.171,33 provenientes do BEMGE, desconhecê-la,
uma vez que só recebeu a importância constante do Alvará anexo.
Diz ainda anexar uma declaração retificadora, bem como cópia dos cálculos trabalhistas
e de outros documentos comprobatórios.
De fls. 07 a 09 e de 14 a 26, o autuado juntou cópias de diversos documentos, inclusive
de peças extraídas do processo trabalhista em questão, no intuito de provar suas
alegações. E, de fls. 10 a 13, cópia de Declaração Retificadora, emitida eletronicamente
em 03/07/2006, em que incluiu o valor de R$43.789,34, como Rendimento Tributável
Recebido da Pessoa Jurídica BEMGE, CNPJ 17.298.092/0001-30, e compensou-se do
valor de IRRF sobre esses rendimentos, de R$9.679,92.
DA DILIGÊNCIA
Diante da divergência de informações, e para melhor poder formar convicção, esta
Julgadora encaminhou os autos em diligência (fls. 155/156), à Divisão de Fiscalização
da unidade de origem, para que fosse verificado junto ao BANCO ITAÚ BBA S/A, na
qualidade de sucessor do BEMGE S/A, o montante e a natureza de cada uma das
parcelas que compuseram os rendimentos efetivamente pagos ao contribuinte no ano
calendário de 2001, bem como as respectivas retenções de Imposto de Renda.
Pertencendo o BANCO ITAÚ BBA S/A à jurisdição da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Fiscalização de São Paulo, o processo foi enviado àquela unidade (fl. 157),
onde, por conta de seu ramo de atividade, foi encaminhada à Delegacia Especial de
Instituições Financeiras de São Paulo – DEINF/SPO (fl. 159).
A fim de cumprir a diligência, a Auditoria Fiscal da DEINF/SPO intimou o BANCO
ITAÚ BBA S/A, por meio da Intimação por Via Postal lavrada em 14/06/10 (fl. 163),
da qual a instituição bancária tomou ciência em 18/06/10 (fl. 164).
Não tendo sido atendida a intimação, a Fiscalização da DEINF/SPO reintimou o banco
por três vezes, por meio dos termos (fls. 165, 173 e 175) lavrados em 12/07/10, 12/10, e
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.398 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001744/2006-10

05/01/11, encaminhados por via postal, e dos quais a referida instituição tomou ciência,
respectivamente, em 19/07/10, 16/12/10 e 10/01/11 (fls. 166, 174 e 176).
Respondendo, finalmente, às reiteradas intimações, o BANCO ITAÚ prestou
informações, através do Ofício s/n de fl. 181, em 22/02/2011, ao qual anexou a
documentação de fls. 182 a 202, afirmando que o valor questionado de R$3.171,33
refere-se ao valor da contribuição previdenciária, equivalente a 8% do valor principal do
cálculo, excluindo-se os juros.
Verificando ainda permanecerem algumas inconsistências nos esclarecimentos
prestados e faltar a apresentação do comprovante de recolhimento à Fazenda Nacional,
a Fiscalização da DEINF/SPO intimou mais uma vez o BANCO ITAÚ BBA S/A, por
meio do Termo de fl. 204, recebido em 03/03/11 (fl. 205), cujo prazo foi prorrogado
pelo Termo de Prorrogação de fl. 206.
Em sua resposta, dada por meio do Ofício s/n de fls. 208/209, a instituição financeira
faz, entre outras, as seguintes afirmações:
- a reclamatória trabalhista foi movida contra o BANCO BEMGE S/A e contra a
empresa PROBAM – PROCESSAMENTO BANCÁRIO DE MINAS GERAIS,
consoante petição inicial (anexo 1);
- o valor de R$43.789,34 indicado no alvará 86/01 (anexo 3) representa o valor líquido
pago ao reclamante, ou seja, o valor depositado em 12/02/1999 (anexo 4) menos o valor
do Imposto de Renda (R$9.679,92);
- quanto aos valores pagos ao Sr. José Geraldo, podemos informar apenas o pagamento
ocorrido na Reclamatória Trabalhista, e não temos acesso a outros rendimentos
porventura recebidos pelo ex funcionário.
E apresenta ainda demonstrativo de como foi efetuado o cálculo do INSS da parte do
empregado, que teria sido recolhido no valor de R$3.171,33, valor esse a menor do que
o devido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 27/05/2013, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
b) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Primeiramente, cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi decorrente das
seguintes infrações:
001 – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica – relativos à fonte pagadora PROBAM PROC. BANCÁRIOS
DE MINAS GERAIS LTDA, oriundos do Processo Trabalhista 1683/1994, impetrado
junto à 58a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, conforme documentação apresentada –
R$ 53.469,26; e
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.398 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001744/2006-10

002 – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica– relativos à fonte pagadora Banco BEMGE S/A, conforme
informado pela própria fonte – R$ 3.171,33.
Compulsado os autos, constata-se que a decisão de piso cancelou a infração de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora BEMGE S/A, no valor de R$ 3.171,33,
tendo mantida a infração de omissão de rendimento recebido da fonte pagadora PROBAM
PROC. BANCÁRIOS DE MINAS GERAIS LTDA, oriundos do Processo Trabalhista
1683/1994, no valor de R$ 53.469,26.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega que já efetuou o
pagamento do crédito tributário principal em seu valor integral calculado pela fiscalização, em
29/06/2006, no valor de R$ 3.545,37. Portanto, o valor julgado como procedente na decisão a
quo não deve ser cobrado, uma vez que esta cobrança é também referente a omissão de
rendimentos.
Nesse contexto, o que se verifica, de fato, é que o contribuinte concordou
integralmente com o crédito tributário lançado pela fiscalização, uma vez que efetuou o seu
pagamento em 29/06/2006 (fls. 266/267), inclusive antes da decisão de piso, a qual ocorreu
somente em 24 de agosto de 2011 (fls. 231/238).
Portanto, o contribuinte não contesta o lançamento fiscal mantido pela decisão de
piso, não havendo litígio. Quer, na verdade, que seja considerado os valores recolhidos por ele.
Destaca-se que por ocasião da execução do acórdão de impugnação, todos valores
recolhidos em DARF relativos ao IRPF ano-calendário 2001, se disponíveis, devem ser
apropriados ao presente lançamento
Solicita ainda a restituição do valor pago a maior pelo contribuinte, no valor de
R$ 872,11, com a devida correção de juros de mora e multa.
Por fim, cabe esclarecer ainda que não compete a esta Turma de Julgamento
decidir por possível direito de restituição pleiteada pelo contribuinte, uma vez que deve ser feito
por procedimento próprio no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 2055/2021.
Logo, não conheço do recurso voluntário, por ausência de litígio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência de
litígio.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.398 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001744/2006-10

Fl. 276
DF CARF MF
Original